Tribunal: TJDFT
Processo: 0004750-59.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O PEDIDO. VÍCIO INEXISTENTE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COLETA DE PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (PÁS NULLITÉ SANS GRIEF). NULIDADE AFASTADA. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITOS SUCESSÓRIOS. IMÓVEL. HERDEIROS COPOSSUIDORES. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PRETENSÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Demonstrada a situação de miserabilidade, o benefício deve ser concedido.
2. Havendo correspondência lógica entre os fundamentos e o pedido, não há vício de inépcia da petição inicial. Ademais, a inépcia compreende vícios específicos e que comprometem a compreensão da pretensão ou do pedido, porém o réu não só entendeu a pretensão formulada, como exerceu plenamente seu direito de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Não é possível decretar a nulidade se não houver comprovação do prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). Não há nulidade se a parte não pretendia produzir elementos de convencimento outros e a parte adversa desistiu de colher aqueles pugnados. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. O desprovimento dos embargos de declaração, sob o pálio de que nenhum dos vícios apontados foram identificados, não revela negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do CC. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite (independente do regime de bens adotado no casamento) o direito à moradia e constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88). Esse direito não obsta os outros herdeiros de adquirirem direitos sobre a residência do casal, em razão do direito sucessório, mas obsta a alienação da coisa para a extinção do condomínio.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.